Tribunal: STF
Processo: RHC 236704
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SONEGAÇÃO FISCAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. MEDIDA CAUTELAR: QUEBRA DE SIGILO E BUSCA/APREENSÃO DEFERIDAS EM PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE AMEAÇA SEQUER REFLEXA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. PRECEDENTES. DECISÃO MOTIVADA: COMPROVAÇÃO DE INDÍCIOS CONCRETOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PERIGO NA DEMORA NO CUMPRIMENTO DAS DILIGÊNCIAS. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.